Tribunal: TJDFT
Processo: 0722989-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722989-21.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALEXANDRE CELIO OLIVEIRA TEIXEIRA, IVANY GONCALVES COSTA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDOR HIPOTECÁRIO. CRÉDITO PREFERENCIAL. NÃO ATENDIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS. PREJUÍZO A TODOS OS DEMAIS SUJEITOS DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO AUXILIAR DO JUÍZO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. COMPORTAMENTO NEGLIGENTE E PROTELATÓRIO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, o credor hipotecário foi intimado sucessivas vezes a explicitar o valor de seu crédito preferencial, instruindo sua manifestação com planilha de cálculos e documentos respectivos. No entanto, não atendeu a contento as inúmeras decisões judiciais, inclusive vindo a incidir, por duas vezes, em multa por litigância de má-fé. 2. Consoante se extrai da extensa tramitação processual, as partes aguardam desde 2013 a solução acerca do crédito preferencial do credor hipotecário e que recai sobre o produto da alienação, para satisfazerem seu crédito. No entanto, o agravante tem agido com descaso frente aos chamados judiciais, tudo com o objetivo de declinar e comprovar o valor do seu crédito, gerando prejuízo a todos os demais sujeitos do processo, inclusive credores outros, uma vez que há penhoras no rosto dos autos sobre o crédito que sobejar. Não obstante o juízo tenha encaminhado os autos à Contadoria Judicial, não foi possível a elaboração dos cálculos pelo auxiliar do juízo, razão pela qual fora determinada a perícia. 3. Todo este contexto demonstra que a perícia em questão se fez necessária unicamente diante do comportamento negligente e protelatório do credor hipotecário, ora agravante, e em seu único interesse. De fato, via de regra, as despesas com as perícias determinadas de ofício pelo juízo devem ser rateadas pelas partes, mas no caso sub judice a realidade é outra e possui as particularidades explicitadas, uma vez que a diligência se dará no interesse exclusivo do credor hipotecário e por sua exclusiva culpa. À hipótese, deve-se aplicar o princípio da causalidade e, tendo o agravante dado causa à necessidade da perícia, deve suportar seus ônus. Não bastasse, cabe ao credor declinar o valor do se crédito e comprová-lo, ônus do qual o banco não se desincumbiu até o momento. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 95 do Código de Processo Civil, sustentando que, na hipótese de o perito ser determinada de ofício pelo juízo, deve o valor dos honorários periciais ser rateado entre as partes. Aduz que sequer é parte nos autos, mas mero interessado, classificando como inescusável a desproporção do direcionamento exclusivo do ônus sucumbencial da perícia em seu desfavor. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, e Guilherme P. Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Luiz Augusto Carvalho da Silveira, OAB/DF 68.503, e Caio Igor Rodrigues Fernandes, OAB/DF 69.507. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa do artigo 95 do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Todo este contexto demonstra que a perícia em questão se fez necessária unicamente diante do comportamento negligente e protelatório do credor hipotecário, ora agravante, e em seu único interesse.” (ID 40453560), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados pela parte recorrida, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009